Tribunal: CARF
Processo: 10865.000740/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000740/2006-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.238 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ELIO VIRGILIO ROSSIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000740/2006-23
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000740/2006-23

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 10 a 12) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano- 2000 para a exigência de crédito tributário no
valor de R$ 178.040,13, incluída a multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora,
constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de
titularidade do autuado.
At vés A ó ã ̊ 04-15.967 (fls. 166 a 174), a 2a Turma da DRJ/CGE julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o lançamento, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A - : 2000
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. TERMO INICIAL.
O termo inicial do prazo de decadência para o Imposto de Renda da pessoa física é o
primeiro dia seguinte ao término do prazo para a entrega da declaração de ajuste anual,
porquanto antes disso é juridicamente impossível à Administração Tributária proceder
ao lançamento do crédito tributário.
LEI COMPLEMENTAR N ̊ 105/2001. UTILIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS À
CPMF. LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR A JANEIRO DE
2001. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de regra que amplia os poderes de investigação da autoridade
m st t v , é p ssív , s t m s § 1 ̊ t. 144 CTN, ut z çã s
relativos à CPMF para lançamento de crédito tributário cujo fato gerador tenha ocorrido
antes de janeiro de 2001.
ACESSO À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À PRIVACIDADE,
INTIMIDADE E SIGILO DE DADOS. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE. POSSIBILIDADE. SIGILO FISCAL.
Não cabe, no âmbito do processo administrativo, o controle de constitucionalidade de
leis. Ademais, considerando que não existem direitos absolutos, é possível, respeitado o
critério da proporcionalidade, que alguns direitos cedam em favor de outros igualmente
tutelados pelo ordenamento jurídico. Por outro lado, os dados relativos à movimentação
financeiras, obtidos pela Fiscalização, estão protegidos pelo sigilo fiscal.
DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É válido o lançamento de crédito tributário efetuado com base em depósitos bancários,
diante da previsão contida t. 42 L ̊ 9.430/1996, st superada a
s st m t p v st t. 6 ̊ L ̊ 8.021/1990. Os v s t s m t s
correntes ou de investimento, mantidas em instituição financeira, geram presunção
“juris tantum” de omissão de rendimentos, quando o titular não comprovar a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Lançamento procedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/12/2008 (fl. 211) e apresentou
Recurso Voluntário em 09/01/2009 (fls. 177 a 210) alegando: a) indevida quebra do sigilo fiscal;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000740/2006-23

b) decadência; c) os depósitos bancários não são fatos geradores do imposto de renda; d)
comprovação dos depósitos decorrentes de atividade rural e; e) tributação diferenciada da
atividade rural.
tó .
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário consignado no lançamento constituído em 03/04/2006 (fl. 113) mediante o
Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – A - 2000, com fulcro em
omissão de rendimentos por depósitos bancários sem origem comprovada.
O t IRP é mp v u periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida p t u t m t m u s
p m s 31 z m - .
Disto, ainda que pu m s m t , st su t ust u u é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se 31/12
- . O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
m E u ̊ 38 Súmu CAR :
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
t v omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não mp v , 31 z m - .
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000740/2006-23

antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento desta Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano- : 2000
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do
art. 150. §4°, do CTN.
(P ss ̊ 13888.002895/2006-24, A ó ã ̊ 2402-007.104, Relator Conselheiro
G ó R hm Ju , 2 ̊ Tu m O 4 ̊ Câm 2 ̊ S ção, Sessão de
14/03/2019, Publicado em 29/03/2019).
No s , v s p t. 150, § 4 ̊, CTN p u st
pagamento antecipado, conforme apurado pela própria Fiscalização, nos termos do
Demonstrativo de Apuração (fls. 13), abaixo reproduzidos para melhor análise:

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000740/2006-23

No presente feito, o lançamento se refere ao - 2000 e como houve
antecipação do imposto o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em
31/12/2000, quando o fato gerador se aperfeiçoou, e tem como termo final o dia 31/12/2005,
m t t. 150, § 4 ̊, CTN.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 03/04/2006 (fl. 113).
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
extinguindo-se o crédito tributário em face da decadência, restando prejudicada a análise das
demais razões de defesa do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
extinguindo-se o crédito tributário em face da decadência.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital